Tribunal: TJBA
Processo: 8015847-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015847-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SAMYRA ROBERTA LISBOA FRANÇA Advogada: EMILLY OLIVEIRA DA PAIXÃO (OAB: BA 81.053) AGRAVADA: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogada: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB: BA 42.176) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PEDIDO DE DETALHAMENTO DE VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 311, II, DO CPC. AUSÊNCIA. TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULAS VINCULANTES. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DO INCISO IV, DO MESMO DISPOSITIVO. CONCESSÃO EM CARÁTER LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8015847-17.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.